Tribunal: STF
Processo: RE 71728
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRAZO PARA SUA INTERPOSIÇÃO. SENTENÇA PUBLICADA EM
AUDIENCIA PARA A QUAL AS PARTES FORAM INTIMADAS. II. FLUI DA
AUDIENCIA EM QUESTÃO, NÃO SE COMPUTANDO, POREM, O DIA DE SUA
REALIZAÇÃO. III. EXEGESE DOS ARTS. 27, 28 E 812, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. IV. DISSIDIO ENTRE JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL RECONHECIDO. EMBARGOS RECEBIDOS.